Tribunal: TJSP
Processo: 2105841-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada, na qual alegava a nulidade de sua citação na fase de conhecimento – Empresa foi citada na pessoa de sua sócia, ora agravante, uma de suas representantes legais, que ficou ciente do processo, exarando "nota de ciente" e aceitando a contrafé

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada, na qual alegava a nulidade de sua citação na fase de conhecimento – Empresa foi citada na pessoa de sua sócia, ora agravante, uma de suas representantes legais, que ficou ciente do processo, exarando "nota de ciente" e aceitando a contrafé na qual constou que a ação também era contra ela direcionada – Ciência inequívoca da ré, pessoa física, com relação à existência do processo – Citação válida – Precedentes do TJSP – Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Interposição contra decisão que condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do novo Código de Processo Civil – A executada apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que considerava justas – Afastamento das penalidades impostas à recorrente, em decorrência da litigância de má-fé, incluindo a indenização, à exequente, referente aos valores por esta despendido com honorários advocatícios e demais despesas processuais - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.